Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715770-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REINALDO DE NORONHA LIMA, ROSANGELA TAVARES XAVIER DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 231293870, autos originários) proferida na ação cominatória movida por REINALDO DE NORONHA LIMA, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Reinaldo de Noronha Lima (“Autor”), representado por Rosângela Tavares Xavier de Noronha, em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é aposentado por invalidez e portador de Doença de Parkinson em estágio avançado, com recomendação médica expressa para tratamento domiciliar – home care – integral e contínuo; (ii) em 2021, ajuizou a ação n.o 0733852-67.2021.8.07.0001, obtendo decisão judicial que reconheceu seu direito ao atendimento domiciliar completo, com base em laudos e perícia médica; (iii) em 13.10.2022, após diversas negativas e protelações da ré, o serviço de home care foi implantado com equipe multidisciplinar e fornecimento de insumos; (iv) em 01.04.2025, a ré suspendeu abruptamente e sem justificativa o atendimento domiciliar, deixando-o sem cuidados especializados e sob responsabilidade da família; (v) a interrupção do serviço representa risco iminente à sua vida e saúde, sendo que já sofreu agravamento do quadro clínico em outras ocasiões por falhas na prestação do serviço; (vi) a ré ignorou relatório médico recente, datado de 31.03.2025, que reafirma a necessidade de atendimento contínuo; (vii) não houve comunicação prévia sobre a suspensão, violando decisão judicial anterior e o expondo a sérios prejuízos à sua integridade física e emocional. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: c) liminarmente, a concessão da tutela antecipada de urgência, para determinar à Requerida para que forneça no prazo de 48h, tratamento domiciliar de forma integral, de que tanto necessita o Autor, quais sejam: fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, médico, técnico de enfermagem/cuidador, enfermeiro, nutricionista para ajuste e controle de dieta enteral adequada via gastrotomia, materiais e medicamentos específicos e adequados, uso de fraldas, além de ambulância para caso de necessidades urgentes de locomoção, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária ou horária e indiciamento em crime de desobediência; (id. 104303113). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça e Tramitação Prioritária 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1] . 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2] , pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3] , sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4] . 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5] . 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6] . Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Colhe-se do incipiente acervo probatório que o autor, segundo relatório médico datado de 31.03.2025, é portador da Doença de Parkinson e está acamado, em total dependência de terceiros para as atividades da vida diária (id. 231201863). 14. Consta ainda do relatório médico: Recomendo a continuação da internação domiciliar no sistema atual de Home Care como forma de assintência mais humanizada, ausência ou diminuição do risco de contrair infecções hospitalares, como já aconteceu, e, sobretudo, pela presença e o conforto de seus familiares, em ambiente doméstico, oferecendo-lhe dignidade humana (id. 231201863). 15. Não obstante, segundo anotação da equipe de enfermagem, de 31.03.2025, o autor passou a ficar aos cuidados da família sem assistência especializada. 16. Pois bem. À luz da normativa aplicável, é bem de ver que, apesar de ser possível a inclusão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor – as quais devem ser redigidas com destaque –, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não limitar o tipo de tratamento que poderá ser dispensado. Consequentemente, o paciente não pode ser impedido de receber o tratamento mais avançado e adequado às suas necessidades[7] . 17. Assim, constatado que o procedimento será essencial para a garantia da saúde do paciente, afigura-se abusiva a recusa da parte ré em autorizar o seu fornecimento, ainda que alegadamente não conste no rol da ANS ou não esteja de acordo com as suas diretrizes de utilização. 18. Ademais, a preservação da saúde e da vida do consumidor não pode ser limitada por cláusulas contratuais abusivas. Aplica-se ao caso o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor[8] , de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário[9] . 19. Em verdade, por ser impossível prever todos os tratamentos para determinada doença, deve-se considerar que o rol da ANS apresenta a cobertura mínima a ser dispensada pelo plano de saúde, sendo certo que incumbe ao médico decidir qual é o procedimento mais adequado para o seu paciente, observadas as peculiaridades de cada caso. Esse é o entendimento que predomina no egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[10] . 20. De outro vértice, importa salientar que a negativa de cobertura pela parte ré frustra a legítima expectativa do consumidor no momento em que celebra um contrato de plano de saúde. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, consoante as disposições constantes dos arts. 422 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor[11] . 21. Trata-se de cláusula geral de proteção lastreada no princípio constitucional da solidariedade social que impõe às partes contratantes os deveres de cooperação, de proteção dos interesses recíprocos e de lealdade[12] . 22. De resto, a questão posta em análise envolve a proteção do direito à saúde em sua expressão mais ampla, direito garantido constitucionalmente como manifestação do princípio informador do sistema constitucional e consubstanciado na dignidade da pessoa humana. O direito à saúde confunde-se com o próprio direito à vida, de modo que a negativa da tutela pretendida tem o potencial de pôr em risco a saúde e, reflexamente, a vida do segurado[13] . 23. Nesse quadro, é inegável a responsabilidade da parte ré em arcar com todos os custos do tratamento de que necessita o autor. Entendimento contrário acabaria por comprometer o fim maior da contratação de plano de saúde, que é a garantia e proteção da saúde do segurado, conforme entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[14] . 24. Nesse mesmo sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. GLOSA. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em: (i) determinar que o plano de saúde garanta tratamento domiciliar para a agravante conforme prescrição médica; e (ii) obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus ao atendimento domiciliar na modalidade home care; e (ii) verificar se é possível obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Os critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente, devem ser observados. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. 5. É impossível antever que todos os procedimentos realizados pela agravante durante a sua internação hospitalar estavam cobertos pelo plano de saúde de modo a tornar a cobrança indevida em uma análise perfunctória. 6. Os fatos narrados quanto à suspensão da glosa e à obrigatoriedade de o plano de saúde efetuar o pagamento ao hospital exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1996, arts. 1o, I, 10, § 4o, e 22, § 1o; Lei no 14.454/2022; RN no 465/ANS, 4o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EDcl nos EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.8.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.532.669, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.8.2024; TJDFT, AI 0724052-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024. (Acórdão 1963244, 0743384-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) 25. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito do autor. Perigo de Dano 26. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a retirada do acompanhamento integral do autor acarretará risco considerável à sua saúde, como atestado por seu médico. 27. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido autoral, a ré poderá ser ressarcida dos gastos que suportar. 28. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 29. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça a internação domiciliar do autor, nos mesmos moldes praticados até a interrupção em 31.03.2025, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 30. Dou à presente decisão força de mandado e de ofício. Gratuidade da Justiça 31. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça ao autor. Tramitação Prioritária 32. Defiro ao autor a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Cadastre-se. Disposições Finais 33. Nomeio a esposa do autor, Rosângela Tavares Xavier de Noronha, como sua curadora especial, nos termos do art. 72, inciso I, do Código de Processo Civil. 34. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 35. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 36. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 37. Intimem-se. “ Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, a relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469/STJ. O agravado-autor é aposentado por invalidez e portador de doença de Parkinson em estágio avançado, com recomendação médica para tratamento domiciliar, home care, integral e contínuo. Em 1/4/2025 a agravante-ré suspendeu, injustificadamente, o atendimento domiciliar, deixando o agravado-autor sem cuidados especializados e sob a responsabilidade de seus familiares. Sobre o estado de saúde do agravado-autor, o Laudo Médico datado de 15/9/2022, (id. 231198526, autos originários), noticia que: “Do ponto de vista médico legal, considerando o quadro clínico atual do periciado, bem como as condições sócio-econômicas familiares, conclui-se preenche critérios clínicos para receber cuidados por técnico de enfermagem, no mínimo, de maneira parcial (Home Care 12h) no domicílio do autor, sendo certo que de acordo com a Tabela de Avaliação Para Internação Domiciliar – NEAD 2004 (Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar), o periciado preenche critérios periciais de internação domiciliar com cuidados de enfermagem por 24 horas/dia.” O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/12/2017). O rol de procedimentos e eventos em saúde listado pela ANS não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento home care, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde e à vida do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. A respeito do tratamento home care, a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM n° 1.668/2003 dispôs em sua Exposição de Motivos: "V – Eleição do paciente O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão. Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica. Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo. Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica do paciente." (grifo nosso) Embora não haja previsão na lei que dispõe sobre os planos e os seguros privados de assistência à saúde sobre a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento home care, não há também vedação à sua prática e essa é uma realidade cada vez mais presente. Nesse sentido, dispõe o art. 13 da RN no 465/2021 da ANS, in verbis: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Cumpre salientar, por fim, a publicação da Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, que alterou a redação do §12 do art. 10 da Lei 9.656/1998 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica para atuação dos planos de saúde, portanto, não se trata de rol taxativo: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I-tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; VII-fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.” (grifo nosso). No atual estágio do processo, e diante da gravidade do quadro clínico do agravado-autor, a negativa de cobertura integral do tratamento prescrito revela-se ilícita, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à própria natureza do contrato. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual reforma da r. sentença com julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Em relação à multa, sua fixação objetiva garantir efetividade à tutela, que é evitar que a agravante-ré procrastine o cumprimento da decisão judicial. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir a parte a cumprir a obrigação na forma específica e inibir a recalcitrância no cumprimento. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora